Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715200-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. RECORRIDO: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA COISA JULGADA. INEXISTENTES. APLICAÇÃO EFEITOS SISTEMA OPT IN. INCABÍVEL. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a impugnação apresentada. 2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3. Não se verifica o cerceamento de defesa nos casos em que o magistrado entende, flagrantemente, tratar-se de julgamento de questão unicamente de direito, dispensando o revolvimento de matérias fático-probatórias e periciais ou, sendo de direito e de fato, estas estiverem carreadas aos autos e se mostrarem suficientes ao deslinde da controvérsia. 4. Tendo a parte agravada demonstrado que é proprietária de unidade imobiliária do empreendimento demandado e que reside no imóvel não há que se falar em ilegitimidade para propor o presente cumprimento individual de sentença coletiva. 5. Configura-se a coisa julgada quando há ação anterior idêntica com trânsito em julgado. 5.1. No caso específico dos autos, apesar de existirem duas ações, verifica-se a ausência de identidade nas causas de pedir, não havendo que se falar em coisa julgada. 5.2. Não havendo coisa julgada, não há que se falar em aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada. 6. Não há se falar em necessidade de suspensão do feito individual pela ciência das partes a cerca da ação coletiva. 7. O entendimento firmado pelo colendo STJ é no sentido de que a substituição da garantia em dinheiro por outro bem somente pode ocorrer de forma excepcional, quando não ocasionar prejuízos ao exequente. 7.1. Assim, deve ser priorizada a penhora em dinheiro, devendo-se prosseguir os atos expropriatórios. 8. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012